Tribunal: TJDFT
Processo: 0732311-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Prisão preventiva. Estupro de vulnerável. Reiteração delitiva. Risco de fuga.
1 – O risco de reiteração delitiva e de que o réu se evada do distrito da culpa - há notícias de que o réu cometeu outro crime de estupro de vulnerável e tentava vender o imóvel onde reside -, além da tentativa do réu de intimidar o pai da vítima, podendo dificultar a produção de provas, justificam a prisão preventiva para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.
2 - Presentes os requisitos para se decretar a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
3 - A prisão domiciliar do art. 318 do CPP não se concede de forma automática. Exige que se prove que o acusado é o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
4- Ordem denegada.